Tribunal: TJPA
Processo: 0806168-42.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. DOSIMETRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos e pelos depoimentos dos policiais, os quais são harmônicos e coerentes, além de corroborados pela confissão extrajudicial do réu. 4. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, nos termos do art. 155 do CPP. 5. As circunstâncias da prisão — tentativa de fuga, apreensão de cocaína já fracionada em 27 embalagens, quantia em dinheiro e admissão de venda — evidenciam a destinação mercantil da droga, afastando a hipótese de uso pessoal, conforme critérios do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006. 6. O crime de tráfico é de ação múltipla, bastando a prática de um dos verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia. 7. De ofício, impõe-se a correção da dosimetria, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, devendo ser reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 8. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), sua incidência não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e do Tema 158 do STF. 9. Mantida a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e improvido, com correção de ofício da dosimetria. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”, e 68; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula 231; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AREsp 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806168-42.2024.8.14.0401

APELANTE: RUANILSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. DOSIMETRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos e pelos depoimentos dos policiais, os quais são harmônicos e coerentes, além de corroborados pela confissão extrajudicial do réu.

4. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, nos termos do art. 155 do CPP.

5. As circunstâncias da prisão — tentativa de fuga, apreensão de cocaína já fracionada em 27 embalagens, quantia em dinheiro e admissão de venda — evidenciam a destinação mercantil da droga, afastando a hipótese de uso pessoal, conforme critérios do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

6. O crime de tráfico é de ação múltipla, bastando a prática de um dos verbos nucleares do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia.

7. De ofício, impõe-se a correção da dosimetria, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, devendo ser reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

8. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), sua incidência não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

9. Mantida a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido, com correção de ofício da dosimetria.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, “d”, e 68; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula 231; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AREsp 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ruanilson Oliveira da Silva, inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 26249382 - Págs. 2 a 3):

A materialidade do crime restou demonstrada pela juntada do laudo toxicológico definitivo, que concluiu que o material apreendido se tratava de cocaína e maconha:

O material contido nas supracitadas “petecas” foi submetido a análises obtendo-se resultado P O S I T I VO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. (Id. 133388838)

Já a autoria delitiva atribuída ao acusado foi confirmada, junto com os demais elementos do crime, a partir dos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução.

Em audiência, foi ouvia a testemunha ANDERSON DOS REIS GEMAQUE, Sargento PM/PA, que informou o que segue: estavam em ronda pelo Tucunduba, quando o acusado, ao avistar a viatura, empreendeu fuga; foi alcançado pelos policiais e o policial Cerqueira o revistou e encontrou cocaína e uma quantia em dinheiro; ao ser indagado, o acusado afirmou que estava vendendo para sustentar a sua família, mas não relatou para quem vendia; alegou que ganhava em torno de dezoito a vinte reais por dia para vender; trata-se de uma região conhecida pelo tráfico; estavam em viatura e o Sargento Fábio Reis era o comandante, sendo o depoente o motorista; não desembarcou da viatura, mas presenciou a revista; a droga foi encontrada na região da cintura do acusado, não sabendo exatamente o local.

Por sua vez, foi ouvia a testemunha FÁBIO REIS DE SOUSA, 3º Sargento PM/PA, que informou o que segue: estavam em rondas às proximidades de um conjunto Liberdade, Terra Firme, conhecido por intensa atividade de tráfico de drogas; assim, depararam-se com um indivíduo que correu ao avistar a viatura; nesse momento, fizeram o acompanhamento até a detenção, sendo que um dos policiais fez a abordagem e a revista, tendo sido encontrada certa quantia de droga e uma quantia em dinheiro; ao ser indagado, o acusado disse que possuía filhos pequenos e precisava de dinheiro para sustentar a família; quem fez a revista no acusado foi o Sargento Cerqueira; a droga foi encontrada em um dos bolsos do acusado; não recorda de qual substância foi encontrada, mas acredita que era óxi, em torno de 26 petecas; não recorda do acusado de outras ocorrências na região.

Em seu interrogatório perante o Juízo, o réu utilizou seu direito constitucional ao silêncio. Como se observa, os testemunhos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa são harmônicos e, de modo simétrico, relataram toda a ação criminosa praticada pelo denunciado, as circunstâncias do ilícito e da prisão, tendo ficado claro que o réu trazia consigo determinada quantidade de cocaína. A prova testemunhal não foi desconstituída pelos fatos e argumentos expostos pela defesa. Os depoimentos uníssonos dos policiais se coadunam com as demais provas dos autos e, por isso, possuem validade probante suficiente para ensejar a condenação do denunciado em questão, não havendo demonstração de nulidades ou contradições na prova testemunhal.

Sobre a validade do depoimento de policiais para embasar a condenação criminal, há farta jurisprudência:

(...)

As peculiaridades do caso evidenciam a traficância exercida pelo réu: o réu foi preso em flagrante por ter sido flagrado trazendo consigo 27 (vinte e sete) embalagens de substância vulgarmente conhecida por COCAÍNA. Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade “trazer consigo”, não é necessária a comprovação de atos de comercialização, sendo suficiente a posse da substância ilícita com a finalidade comercial, o que foi comprovado nos autos através dos relatos dos policiais e das apreensões realizadas.

Em síntese, a ação criminosa cometida pelo réu (art. 33 da Lei nº 11.343/06) não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude; o réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. O acusado praticou crime (fato típico, antijurídico e culpável), motivo pelo qual o direito lhe reserva a devida sanção penal.

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 26249272 - Pág. 11), mostrando a apreensão do entorpecente em questão, além da quantia de R$55,00;

b)

Nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 26249272 - Pág. 21 e Num. 26249377 - Pág. 1), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 8,6g de cocaína;

c)

Depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante do ora recorrente – convergentes no sentido de que o réu, ao avistar a aproximação da guarnição, tentou evadir-se e após captura, foi encontrado na posse de entorpecente. Ainda, que aquele confirmou que estava vendendo para sustentar a sua família.

Aliado a isso, verifico que o réu, extrajudicialmente, também confessou a prática da traficância (Num. 26249272 - Pág. 12).

Nesse cenário, não obstante as alegações da defesa, a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Destaco que, os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. Além disso, tais guardam consonância com a própria confissão do réu.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – região de venda de drogas, fugiu ao ver a viatura policial se aproximar, confirmou que estava vendendo entorpecente para sustentar sua família – a apreensão de dinheiro e o fracionamento da droga em 27 embalagens, não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “trazer consigo” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Logo, não acolho as alegações recursais.

03 – DOSIMETRIA DE OFÍCIO

De ofício, verifico que merece correção a dosimetria do réu. Explico.

Ora, na primeira fase, embora não valorado nenhum vetor judicial e mesmo desconsiderada a natureza do entorpecente, dada sua ínfima quantidade, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, no que passo a corrigi-la para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, merece ser conhecida a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, visto que, extrajudicialmente, confessou a prática do delito (Num. 26249272 - Pág. 12).

Por outro lado, em razão da reforma acima realizada, deixo de aplicá-la em razão do óbice da Súmula
nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo a pena intermediária deve ficar em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, escorreitamente, foi reconhecido e aplicado a benesse do tráfico privilegiado na fração máxima, no que a pena definitiva deve ficar em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, e corrijo, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 02/06/2026